Tribunal: STF
Processo: HC 173866
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental em habeas corpus. Incompetência originária do STF para processar e julgar writ impetrado contra ato jurisdicional de órgão fracionário da Corte, seja em recurso, seja em ação originária de sua competência. Aplicação do enunciado da Súmula nº 606/STF. Precedentes. Ausente hipótese autorizadora da oposição dos embargos, consoante dicção do art. 337 do RISTF. Mero inconformismo. Pretendida rediscussão dos fundamentos da decisão embargada. Inadmissibilidade na via eleita. Embargos rejeitados.